Tribunal: STF
Processo: RE 94906
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA).
PREQUESTIONAMENTO.
ACORDAOS PARADIGMAS QUE VERSAM SITUAÇÕES DIVERSAS DO TEMA
EQUACIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO E LEGAIS QUE NÃO FORAM OBJETO DE
PREQUESTIONAMENTO PELA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.